Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO DOS RÉU. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ACOLHIMENTO.
1. Com a morte os bens do falecido são transferidos para os herdeiros, em razão do princípio da sainsine.
2. Falta interesse processual à parte que ajuíza ação de extinção de condomínio sem prévio ingresso de ação de sobrepartilha, haja vista a necessidade destacada em julgado anterior e o registro imobiliário em nome exclusivo do herdeiro sem que estivesse passado pelo falecido.
3. Deu-se provimento ao recurso do réu para acolher a preliminar de ausência de interesse processual. Recurso dos autores prejudicado.